Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-08.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701253-08.2022.8.07.0012 RECORRENTE: LUCAS SOARES MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE DO FLAGRANTE. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTOS PESSOAIS. PROVAS ROBUSTAS ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MANTIDA. EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. MENOR PARTICIPAÇÃO. INVIÁVEL. COAUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que falar em intempestividade do recurso, se o acusado recorreu ao ser intimado pessoalmente da sentença, ocasião em que a Defesa observou o prazo recursal e apresentou as razões. 2. A legalidade da prisão em flagrante foi confirmada pela posterior decretação da prisão preventiva do ora apelante, em sede de audiência de custódia, a qual, inclusive, foi ratificada na sentença condenatória. 3. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida, como correu na hipótese. 4. No caso, a prisão em flagrante do acusado se deu minutos após o evento e em local próximo, foi prontamente reconhecido pelas vítimas e pela testemunha como um dos autores do crime, o que foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. A palavra das vítimas, apresentada de forma coerente e uníssona, aliada aos depoimentos das testemunhas, ao reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa e confirmado em juízo, bem como ao depoimento contraditório do réu, formam um acervo probatório suficiente a comprovar a autoria do acusado no delito narrado na denúncia. 6. A culpabilidade deve ser entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, averiguando se atingiu maior reprovabilidade. No caso, o réu praticou o crime enquanto cumpria pena por condenação definitiva anterior, ainda que em beneficiado pelo “sursis”, não havendo falar em “bis in idem”, pois, a fundamentação utilizada não foi a condenação anterior, mas o cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena ou da benesse. 7. A apreensão e a perícia de arma de fogo se mostram dispensáveis para a configuração da circunstância do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório. Precedentes. 8. Quando não realizadas a apreensão e a perícia do armamento, compete à Defesa o ônus de provar a utilização de simulacro de arma de fogo na prática do roubo, consoante artigo 156, "caput", do Código de Processo Penal. 9. Depreende-se das provas orais coligidas que o réu e o coautor, não identificado, agiram em comunhão de esforços, unidade de desígnios e divisão de tarefas no cometimento do crime de roubo circunstanciado, não havendo falar em participação de menor importância do acusado, descrita no artigo 29, §1o, do Código Penal, pois sua conduta foi determinante para o sucesso da empreitada criminosa. 10. O fato de um dos autores do roubo não ter estado na posse de arma de fogo não tem o condão de afastar a causa de aumento, uma vez que consiste em circunstância objetiva que se comunica entre todos os agentes que tenham conhecimento da sua utilização, nos termos do artigo 30 do Código Penal. 11. Preliminares rejeitadas, e, no mérito, recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sustentando que os depoimentos das vítimas bem como da testemunha são uníssonos no sentido de que o recorrente não portava arma de fogo no momento da prática delitiva, razão pela qual deve ser afastada a majorante do uso de arma de fogo no crime de roubo; b) artigo 226 do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de roubo porque não foram observados os requisitos legais exigidos para o reconhecimento do acusado. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do STF; c) artigo 59 do Código Penal, pleiteando seja redimensionada a pena imposta, tendo em vista que o fato de o crime de roubo ter sido praticado durante suspensão condicional da pena não é motivo idôneo para macular a culpabilidade, na primeira fase da dosimetria; d) artigo 29, § 1o, do Código Penal, requerendo seja reconhecida a participação de menor importância do recorrente (segundo agente) na dinâmica dos fatos, posto que a sua conduta, por si só, não seria capaz de concretizar a inversão da posse do bem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “Inquéritos policiais e/ou ações penais em curso não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor em questão, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade” (AgRg no AREsp n. 2.110.541/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). E também: “O Supremo Tribunal Federal já se manifestou reiteradas vezes que inquéritos e processos em curso não devem ser aferidos em desfavor do agente na dosimetria da pena, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade” (AgRg no HC n. 772.739/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025